Tribunal: TJBA
Processo: 8004694-48.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004694-48.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAIME FRANCISCO SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo autor. A parte recorrente sustenta a ilegalidade da extinção, pleiteando o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pelo autor, após regular intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que devidamente intimado pessoalmente. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, uma vez intimado pessoalmente, o autor que permanece inerte autoriza a extinção do processo por abandono da causa. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada a promover diligência essencial ao prosseguimento do feito e permaneceu inerte por mais de três meses, superando o prazo legal previsto. Verificada a inércia após intimação pessoal, configura-se a hipótese de extinção prevista no art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, cuja inércia por prazo superior a 30 dias autoriza o reconhecimento da hipótese do art. 485, III, do CPC. A inércia da parte autora após intimação pessoal configura abandono da causa e permite a extinção do feito sem resolução do mérito, inclusive por iniciativa do juiz. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.09.2023; AgInt no REsp 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.03.2023; AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 24.11.2021; RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004694-48.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado, JAIME FRANCISCO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11